Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713091-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ JORGE SOBRINHO APELADO: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 56251039), determino a retirada do processo de pauta virtual para sua inclusão em pauta presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem realizar o pedido de sustentação oral até o início da sessão de julgamento e comparecer ao Tribunal de Justiça na data e no horário designados. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Neste caso, o pedido deve ser formulado até o dia anterior ao da sessão. No caso, o recurso admite sustentação oral (art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT) e o pedido é tempestivo (art.109, caput, do RITJDFT). DEFIRO o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator